Tribunal: TJES
Processo: 5014171-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014171-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA THEREZA MONTEIRO DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014171-65.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARIA THEREZA MONTEIRO DE JESUS

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATO POR PRAZO CERTO, INFERIOR A 24 MESES, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrida em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo alegando a nulidade de seu vínculo administrativo em razão de sucessivas renovações de contrato temporário para o exercício de funções permanentes. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos firmados por desvirtuamento da natureza excepcional da contratação; e (ii) a condenação do Requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e no Tema 191 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o histórico laboral da Recorrente revela um desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, apto a atrair a incidência do Tema 191 do STF (dever de pagar FGTS em contratos nulos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, observo que a Recorrida destacou como objeto da controvérsia a contratação temporária entre os períodos de maio/2020 a maio/2022 e, posteriormente, uma contratação de agosto a dezembro/2022, no cargo de técnico em enfermagem.
(5). Ocorre que, especificamente quanto aos período de maio/2020 a maio/2022 e, posteriormente, agosto a dezembro/2022, constata-se que a Recorrida não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrente, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente (havendo expressivos lapsos temporais entre uma contratação e outra), possuindo vigência inferior a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

(6). Dessa forma, entendo que não há nulidade a ser declarada, tampouco fundamento para reconhecer direito ao FGTS, devendo ser mantida a solução de improcedência adotada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contratos temporários, apta a ensejar o direito ao FGTS com base no art. 19A da Lei nº 8.036/1990, exige a demonstração de que a Administração se valeu da contratação por tempo determinado para suprir necessidades permanentes, mediante sucessivas renovações que desfigurem a precariedade do vínculo e configurem burla ao concurso público, o que não se verifica quando os vínculos são espaçados no tempo, com prazos certos e duração global inferior ao permissivo legal, previsto na legislação de regência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)